Tribunal: TJMT
Processo: 1005221-86.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005221-86.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO: NATALIA BALMANT NORBERTO VASCONCELOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. DIFERENÇA DEVIDA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que declarou nulos os contratos temporários firmados com a parte autora entre 2022 e 2023 e condenou o ente público ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias. O recorrente sustenta a validade da contratação e a quitação integral das férias devidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora faz jus ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, conforme tese firmada no IRDR - Tema 04; e (ii) definir se a nulidade da contratação impacta o direito ao recebimento das férias proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O IRDR - Tema 04 firmou o entendimento de que professores da educação básica, inclusive contratados temporariamente, fazem jus a 45 dias de férias, com incidência do terço constitucional sobre a totalidade do período.
A Lei Complementar no 050/1998 garante aos professores contratados temporariamente os mesmos direitos dos servidores efetivos em relação às férias, razão pela qual o pagamento deve abranger os 45 dias, e não apenas 30 dias.
No caso concreto, os holerites anexados demonstram que o município recorrente pagou as férias e o terço constitucional sobre 30 dias, restando devida à indenização referente aos 15 dias remanescentes.
A nulidade da contratação temporária já foi afastada nos autos no 1005221-86.2024.8.11.0045, mas isso não impede o reconhecimento do direito ao pagamento das férias proporcionais, nos termos do Tema 551 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias, com incidência do terço constitucional sobre a totalidade do período, conforme IRDR - Tema 04.
O pagamento parcial das férias enseja a indenização do período remanescente, independentemente da natureza temporária da contratação.
O reconhecimento da validade do contrato temporário não afasta o direito ao pagamento das férias proporcionais caso haja previsão legal e administrativa de sua concessão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei Complementar no 050/1998, art. 54, I e §1o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 551, Sessão Virtual de 15/05/2020 a 21/05/2020; TR-MT, IRDR - Tema 04; TR-MT, N.U 1053134-70.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, DJE 04/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005221-86.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), NATALIA BALMANT NORBERTO VASCONCELOS - CPF: 499.206.182-68 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025